Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-45.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008102-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONIZIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 325.676.501-72 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MT SAUDE - DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA - RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL – IRREVERSIBILIDADE – SEGURANÇA JURIDICA – AGRAVO PROVIDO.

1.

(...)Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. ( AgInt no REsp 1.939.940/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2022)

2.
O cumprimento de sentença deve observar exatamente o que restou decidido na fase de conhecimento.

3.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (efeito ativo) interposto por
LEONIZIA FRANCISCA DA SILVA
, por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer n. 0013858-75.2012.8.11.0041, proposta em desfavor do MT SAUDE – INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO que, deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, excluindo do cálculo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Recorre o Agravante aduzindo que, após o trânsito em julgado do acórdão, realizou a execução por quantia certa, pleiteando o pagamento dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública. E que, o executado apresentou a impugnação, tendo sido, desconsiderado pelo magistrado “
a quo
” o trânsito em julgado e excluiu a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para determinar o pagamento dos honorários advocatícios conforme sentença transitada em julgado.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 135030192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da questão é dirimir sobre a exclusão da condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em fase de cumprimento de sentença.

Consta dos autos que o LEONIZIA FRANCISCA DA SILVA, assistida pela Defensoria Pública Estadual, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer n. 0013858-75.2012.8.11.0041, em tramite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, visando o custeio/autorização da realização da cirurgia para retirada de nódulos tiroidianos de grande volume, conforme prescrição do médico, que seria necessário a utilização da “ponteira de radiofrequência”, tendo sido negada pelo plano de saúde MT SAUDE, sob a justificativa de que não havia cobertura contratual.

O processo foi sentenciado, julgando totalmente procedente, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]A questão versa sobre a negativa da ré quanto fornecimento do material solicitado.

De início, consigno que no presente caso o contrato celebrado entre as partes envolve relação de consumo, fixando-se, assim, a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde.

O Código do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, trouxe importantes inovações no âmbito das relações contratuais, permitindo o restabelecimento de uma igualdade e um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. Este dispõe ordinariamente de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses, impondo ao usuário o maior número possível de desvantagens em seu exclusivo benefício, com o agravamento, em contrapartida, da posição da parte mais frágil, que é o consumidor.

No caso dos autos é possível vislumbrar o risco iminente de prejuízos a que se exporá a Requerente, ante a assertiva que lhe fora negado o fornecimento do material solicitado, não obstante ser associada ao MT Saúde ora Requerido.

Encontra-se em jogo, no caso, o direito à saúde e à dignidade humana, estando estes encartados dentre os mais importantes dos direitos fundamentais.

Os contratos de plano de saúde são de adesão e, tendo em vista que suas cláusulas já vêm prontas, as mesmas só prevalecem enquanto não se detecta qualquer tipo de abusividade que pressuponha a vantagem exagerada a uma das partes e o desequilíbrio da relação contratual. Hoje, as normas prevalecentes são as que visem à proteção dos direitos da pessoa humana, não permitindo que cláusulas abusivas prejudiquem o consumidor.

Nesta esteira, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto aos contratos de plano de saúde, no sentido de que “os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ – AGA. 311830/SP – 3ª Turma-Rel. Min. Castro Filho – DJU 01.04.2002) (grifei)

Assim, deve o plano MT-Saúde pagar os custos relativos ao material solicitado para tratamento da paciente.

Insta salientar, que o requerido não trouxe aos autos quaisquer argumentos jurídicos ou legais que efetivamente pudessem descaracterizar ou excluir sua obrigação de fornecer o material solicitado, cabendo a ressalva que o Decreto Estadual n. 5.729, de 17 de maio de 2005 não suplanta o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal que regula as relações de consumo, conforme parâmetros já estabelecidos alhures.

ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela concedida e, condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III do novo CPC
. [...]

(Destaquei)

Dessa decisão, o MT SAUDE recorreu, sustentando que, a relação com a Autora é tipicamente contratual, uma vez que possui regulamento próprio estabelecidos em leis e decretos regulamentares, e que sequer se submente a Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, requerendo ao final, a reforma da sentença, com a exclusão da condenação em honorários advocatícios, tendo transitado em julgado em 05/04/2016 (id. 126349670 – p.47).

Foi apresentado o cumprimento de sentença em 25/07/2019, bem como a Impugnação ao cumprimento de sentença em 20/08/2019, sendo esta
deferida parcialmente
para excluir do cálculo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Dessa decisão, a Autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual, interpôs o presente Agravo de Instrumento arguindo preliminar da coisa julgada material, uma vez que sentença já transitou em julgado, e no mérito, aduz que são cabíveis os honorários em favor da Defensoria Pública, principalmente pelo fato de existir sentença transitada em julgado determinando o pagamento.

Há que se ressaltar, que o entendimento do STJ é de que sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF".

A decisão somente poderá ser desconstituída através de ação própria, ou seja, somente por meio da ação rescisória.

A alteração no julgado incorreria em ofensa ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura expressamente inviolabilidade da coisa julgada.

Nesse contexto, tem-se que a coisa julgada atribui à decisão judicial caráter imutável, de modo a proporcionar ao jurisdicionado segurança jurídica de que o seu direito não poderá ser contestado ou alterado, tendo em vista que via impugnação de sentença não é a via adequada para tal, portanto, cabível, apenas em via de ação rescisória.

Ainda que se tenha o arcabouço jurisprudencial, inclusive o Enunciado 421, da Sumula do STJ, que é contrário ao entendimento firmado na sentença, não há como aplicar este entendimento na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO
EXPRESSA NA SENTENÇA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - ENUNCIADO 421, DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
- PRECEDENTES DO STJ - APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Em se tratando de atividade executiva, desenvolvida no intuito de satisfazer o dever jurídico certificado em título executivo judicial, impõe-se a observância do princípio da fidelidade à sentença liquidanda, sob pena de ofensa ao efeito positivo da coisa julgada.
2. A condenação expressa na sentença ao pagamento de honorários de sucumbência não pode ser afastada em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, cabendo ao Estado os meios processuais vigentes para a reversão da decisão a seu favor.
(TJ-MG - AC: 10000211303508001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Validamente, os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não se revelam meio hábil à modificação do título exequendo.

Não é demais ressaltar que um dos efeitos da coisa julgada material é a intangibilidade e imutabilidade da sentença. Em outras palavras, é dotada de obrigatoriedade aquela sentença que não pode ser modificada nem mesmo pela lei ou pelo juiz. Isso constitui uma das mais expressivas formas de manifestação do Estado Democrático de Direito com o objetivo de garantir ao jurisdicionado a segurança jurídica das decisões judiciais.

Negar a coisa julgada equivale a negar o próprio Estado Democrático de Direito.

Nelson Nery Junior elucida:

A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do Estado Democrático de Direito.

(...) Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio Estado Democrático de Direito, fundamento a República brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º Caput, 60§ 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro. (...) (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil anotado e legislação extravagante: atualizado até 1º/03/2006. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 594. Nota 1 ao art. 467 do CPC 1973)

Respectivamente com relação aos honorários de sucumbência, o tema já foi levado ao crivo do STJ, que decidiu pela prevalência da coisa julgada no título judicial, impossibilitando-se a modificação de qualquer parâmetro em sede de cumprimento.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS FIXADOS SOMENTE COM BASE NOS DANOS MORAIS. ART. 20, § 3º, DO CPC/73. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1594501/PE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE LEASING CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE ENTREGA DO BEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE CONDENOU A AGRAVANTE A RESTITUIR O MONTANTE RELATIVO AO VRG ANTECIPADO. CONTRAPRESTAÇÕES DEVIDAS ATÉ A ENTREGA DO BEM. SALDO DEVEDOR E CREDOR. LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1.
O cumprimento de sentença deve observar exatamente o que restou decidido na fase de conhecimento
. 2. Os valores judicialmente discutidos foram elaborados pelo Perito em atenção a coisa julgada, o qual, inclusive possui conhecimento técnico especifico para o trabalho que lhe foi atribuído. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido. (TJPR - 17ª C.Cível - 0011042-59.2022.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 04.07.2022)

Nesse sentido o STJ entendeu
, in verbis:

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CASO CONCRETO EM QUE O TÍTULO SE FORMOU APÓS À VIGÊNCIA DA LEI N.
11.960
/2009. FIXAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA à COISA JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO.

(...)

VI - Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada.

(...)

X - Agravo Interno improvido. (
AgInt no REsp 1.939.940/DF
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2022, grifei)

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela Leonizia Francisca da Silva, assistida pela Defensoria Pública Estadual, para determinar o processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022